Tribunal: TJES
Processo: 0001344-15.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001344-15.2015.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JONAS ZANI DE CARLI e outros
APELADO: SEBASTIAO KELER NASCIMENTO DE CARLE e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS. AJG. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. QUANTUM FIXADO EM
2
/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS E 1/3 APÓS TAL IDADE. DANOS MORAIS. FILHO MORTO. IN RE IPSA.

I –
DO PRIMEIRO APELO: Não havendo dúvidas pelo magistrado acerca da suficiência de recursos da parte postulante, é legítimo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita sem prévia intimação.

II –
DO SEGUNDO APELO: Consoante a legislação civil, nos casos de homicídio é cabível prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, considerando-se a duração provável da vida da vítima.

III –
O pensionamento pressupõe a dependência econômica, porém, em se tratando de família de baixa renda, esta é presumida, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV –
O valor do pensionamento deverá ser sobre os vencimentos da vítima ou, não havendo provas deste, o valor do salário-mínimo, em qualquer caso decotado 1/3 como sendo a quantia que esta utilizaria para sua sobrevivência.

V –
O
quantum
mensal dos alimentos será de 2/3 do salário-mínimo até a vítima completar 25 anos e, 1/3 do salário-mínimo após tal marco.

VI –
A morte de filho decorrente de ilícito acarreta danos morais
in re ipsa
, sendo razoável o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor.

VII
– Recursos conhecidos, sendo improvido o do requerido e provido o dos requerentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao do requerido e dar provimento ao dos requerentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JONAS ZANI DE CARLI,
eis que irresignad
o
com a
S
entença
de fls. 218-
225

que
julgou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões,
o
primeiro
Recorrente,
Jonas,

pugna
pela reforma da sentença para que
lhe seja deferido
o benefício da assistência judiciária gratuita.

O
segundo Recorrente, Sebastião, por seu turno, irresign
a
-se
quanto à improcedência do pedido relativo ao pensionamento, bem como, quanto à data de início da incidência dos juros moratórios e o
quantum
arbitrado a título de danos morais.
Sustent
a
o apelante que os tribunais pátrios entendem que, em se tratando de família de baixa renda, é presumida a dependência econômica dos pais em relação ao filho morto.

A
duz que a indenização por danos morais deve ser majorada, na medida em que o evento mor
te
acarreta sofrimento imensurável. Ao final, argumenta
que os valores decorrentes do dano extrapatrimonial devem ser corrigidos desde o arbitramento e sujeito a juros moratórios desde o evento danoso.

C
ontrarrazões
às fls.
272-
278 e 279-286.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-15.2015.8.08.0059

APTE:
JONAS ZANI DE CARLI e SEBASTIAO KELER NASCIMENTO DE CARLE

APDO:
SEBASTIAO KELER NASCIMENTO DE CARLE, JONAS ZANI DE CARLI e BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
S
entença
de fls. 218-
225

que
julgou parcialmente procedente a ação de origem,
condenando os requeridos ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais para cada parte requerente.

Em suas razões,
o
primeiro
Recorrente,
Jonas,

pugna
pela reforma da sentença para que
lhe seja deferido
o benefício da assistência judiciária gratuita.

O
segundo Recorrente, Sebastião, por seu turno, irresign
a
-se
quanto à improcedência do pedido relativo ao pensionamento, bem como, quanto à data de início da incidência dos juros moratórios e o
quantum
arbitrado a título de danos morais.
Sustent
a
o apelante que os tribunais pátrios entendem que, em se tratando de família de baixa renda, é presumida a dependência econômica dos pais em relação ao filho morto.

A
duz que a indenização por danos morais deve ser majorada, na medida em que o evento mor
te
acarreta sofrimento imensurável. Ao final, argumenta
que os valores decorrentes do dano extrapatrimonial devem ser corrigidos desde o arbitramento e sujeito a juros moratórios desde o evento danoso.

I –
D
O PRIMEIRO APELO

O primeiro recorrente/
requerido

insurgiu-se, tão somente, quanto ao indeferimento do beneplácito da justiça gratuita a seu favor.

Examinando o caderno processual, verifico que
agiu com acerto o magistrado singular. Isso pois,
é possível o
indeferimento d
a referida benesse
quando houver, nos autos, elementos de prova que indiquem ter o requerente condições de suportar os ônus da sucumbência.
É este, também, o entendimento recentemente adotado pelo C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3.
É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.
5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

No caso dos autos, como bem salientado pelo juiz primevo, o requerido possui
bens de consideráveis valores, os quais evidenciam inexistir a hipossuficiência alegada,
tais como o veículo envolvido no sinistro e o sítio onde este reside. A
cerca destes últimos, colhe-se que a referida parte utiliza o caminhão, atualmente avaliado em quase duzentos mil reais, para escoamento da produção agrícola do sítio.

Outrossim, o ora recorrente não trouxe nenhum elemento apto a demonstrar seus parcos recursos, de modo que a presunção relativa da declaração de hipossuficiência foi devidamente afastada.

Destarte, não havendo dúvidas pelo magistrado acerca da suficiência de recursos da parte postulante, se mostra legítimo o indeferimento do benefício da justiça gratuita, ainda que sem intimação prévia.

Assim sendo,
conheço do
primeiro
recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

II – D
O SEGUNDO APELO

Quanto ao apelo do segundo recorrente/requerente, passo a examinar individualmente cada irresignação.

No que se refere ao
pensionamento
, o direito encontra-se condicionado à demonstração da condição de dependente financeiro, e se dará nos termos do inciso II do art. 948 do CC
1
.

Sucede que, há muito a jurisprudência vem reconhecendo que a dependência econômica entre os integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de pensionamento mensal. Tal entendimento fundamenta-se na ideia de que,
dada a escassez de recursos,
supõe
-se a ajuda mútua entre os integrantes do núcleo familiar.
Vejamos:

[...]
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

[...]
3.
Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada
. (REsp 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato. 5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00009159120178080022, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/01/2022,
QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Dito isso e, considerando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência dos requerentes, a qual não foi elidida pela parte adversa ou por elementos constantes dos autos, entendo aplicável ao caso em apreço a presunção referente às famílias de baixa renda, de modo que impõe-se o deferimento do pleito referente ao pensionamento.

Relativamente ao
quantum
, necessárias algumas ponderações.

Esclareço que de acordo com o IBGE, na data do óbito (2014) a expectativa de vida para homens no Estado do Espírito Santo era de 73,6 anos
2
, logo, a vítima poderia ter vivido o equivalente à 52 anos.

Ademais, como no caso dos autos a indenização será em favor dos genitores, importante também considerar a idade e expectativa de vida destes. Pelos documentos de fls. 32-33, suas idades eram 44 e 39 anos, à época do acidente.

Pelo exposto, entendo como justa a fixação de 52 (cinquenta e dois anos) para a pensão mensal dos requerentes ou até que estes faleçam, o que ocorrer primeiro.

O valor será o equivalente à 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco anos). Após, presumindo-se que esta constituiria família e contribuiria em menor proporção para os pais, reduzo-o para 1/3 (um terço) do salário-mínimo. No mesmo caminhar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 2.
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses." 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
(AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867343 SP 2021/0096154-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Sobre os valores devidos e não pagos “deverão incidir, individualmente, correção monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada uma” (TJ-ES - AC: 00003630320128080055, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 17/05/2021, QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021), representados pela Taxa Selic.

A
respeito do

quantum
arbitrado a título de danos morais
,
do mesmo modo deve ser reformada a sentença combatida. E assim o digo, porque a morte é considerado o maior abalo que pode sofrer o ser humano,
notadamente
quando diz respeito à dor causada aos genitores pela morte d
e um
filho.

Embora não seja possível mensurar o valor de uma vida, guiando-me pela proporcionalidade e pelo bom-senso, arbitro os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada genitor
. Nesse sentido,
colaciono
entendimento já há muito adotado por
esta Corte
:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015651-32.2013.8.08.0030. APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ SCOPEL. APELADOS: IRLLAN DA CONCEIÇÃO DA SILVA E EDILANE SUPRANI DA CONCEIÇÃO DA SILVA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE CÔNJUGE E GENITOR DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE PELO ATO ILÍCITO DEMONSTRADA. ULTRAPASSAGEM SEGUIDA DE INVASÃO NA CONTRAMÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). 1.
[...]
2. -
Está consolidado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que o arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada beneficiário, em casos de morte de ente familiar em decorrência de ato ilícito, não é exorbitante
. 3. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 04 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00156513220138080030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2019)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TR NSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
[...]
4.
O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato. 5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00009159120178080022, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Por fim,
n
o tocante à
data de início da incidência dos juros moratórios

sobre os danos morais
,
deverá ser observada a data do evento danoso (súmula 54 do STJ
)
,
na monta de 1% (um por cento ao mês), até
a data do arbitramento,
quando incidirá também a
correção monetári
a (súmula 362 do STJ), devendo ser aplicada
exclusivamente a
Taxa Selic, a partir de tal marco.

A
nte o narrado,
conheço do segundo recurso e dou-lhe provimento
.

É como voto.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e
NEGO PROVIMENTO
recurso do requerido, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso dos requerentes, para condenar o requerido
i)
ao pagamento de pensão mensal no valor equivalente à 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente do evento danoso até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco anos), após, reduzo-o para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 73,6 anos ou até a morte dos beneficiários, o que ocorrer primeiro e;
ii)
ao pagamento de danos morais na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, com juros de 1% ao mês do evento danoso até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic.

Redimensiono a sucumbência, para condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:
[...]

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

2
https://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade/Tabuas_Completas_de_Mortalidade_2014/notastecnicas.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao primeiro apelo e conferir provimento ao segundo.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS REQUERENTES.